Tribunal: STF
Processo: RMS 23285
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: Não fere os itens LV, LIX e XXXV da
Constituição a aplicação, pelo acórdão recorrido, do disposto no §
1º do art. 65 do Código Penal Militar, que restringe o cabimento da
interposição de recurso pelo assistente da acusação à hipótese de
indeferimento do pedido de assistência.